Tribunal: TJMT
Processo: 0050402-91.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
FLORIVAL PIRES DE LIMA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
FLORIVAL PIRES DE LIMA

Número do Protocolo: 31466/2017
Data de Julgamento: 1o-07-2020

E M E N T A

REEMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE APOSENTADORIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - MÉRITO - SERVIDOR MILITAR - 30 (TRINTA) ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS – CORREÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇAO SEM ALTERAÇÃO DOS PROVENTOS – NECESSIDADE – TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE COM VENCIMENTO DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – ART. 158 DA LCE 126 DE 13.01.93 – PROMOÇÃO AO POSTO OU GRADUAÇÃO – POSSIBILIDADE – APELO DO ESTADO DESPROVIDO. APELO DO SERVIDOR PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
O artigo 158 do Estatuto dos Servidores Militares deste Estado, vigente à época do ato aposentatório ( LC n 26/93), prescrevia que o servidor militar, que contasse com mais de 30 anos de serviço quando transferido para a inatividade, perceberia os proventos com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuísse na ativa.
A fim de adequar os proventos ao respectivo cargo, notadamente em relação àqueles servidores militares inativos cujo ato de aposentação se dava em cargo de menor patente, mas com proventos do posto imediato, a LCE n. 195 de 08 de dezembro de 2004 (alterada pela LCE 316/2010), estabeleceu o direito à promoção ao posto ou graduação que serve de base para atribuição dos proventos, independentemente dos requisitos previstos na Lei no 3.604, de 18 de dezembro de 1974, e dos Decretos no 2.458, de 20 de fevereiro de 1975, e no 384, de 06 de setembro de 1995, todavia, sem qualquer ônus financeiro.
Recurso do Estado desprovido. Recurso do servidor provido.
Sentença retificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
FLORIVAL PIRES DE LIMA
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
FLORIVAL PIRES DE LIMA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto respectivamente pelo ESTADO DE MATO GROSSO e FLORISVAL PIRES DE LIMA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Retificação de Ato Administrativo n. 50402-91.2014.811.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar ao Estado de Mato Grosso que assegure ao demandante o recebimento dos proventos de acordo com a patente de Tenente Coronel da PM/MT.
Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual do demandante, haja vista que a pretensão lançada com base na LCE n . 26/93 foi revogada pela LCE n. 71/00.
Alega, também, a prescrição do fundo de direito, porque o direito do recorrido foi transferido para a inatividade em 1993, ao passo que a ação foi ajuizada em 27.10.14.
No mérito, defende a inexistência de direito ao recebimento de proventos de Tenente-Coronel, porque a retificação do seu ato de reforma se deu na forma da LCE 271/07 e não em razão de suposto direito à graduação superior, além disso, a LCE 71/00, afastou qualquer direito a equiparação remuneratória com grau imediatamente superior.
Por sua vez, Florisval Pires de Lima, nas razões recursais a fls. 109/115, diz que o juízo sentenciante não observou o disposto no art. 1o da Lei Complementar 396 de 18.05.10, que garantiu aos militares transferidos para a inatividade até a data de 16.11.00, além do direito ao subsídio do posto superior a graduação que fossem promovidos independentemente de qualquer outro requisito.
Requer, então, a reforma da sentença para o fim de que seja promovido ao posto/patente de Tenente Coronel, e a condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais referentes ao posto desde a data da sua aposentação.
Contrarrazões do Estado a fls. 117/120, pelo desprovimento do apelo. Não houve contrarrazões do apelado, como certificado a fl. 121.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar sob o fundamento da ausência de interesse público [fl. 128].
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de ação de retificação de ato administrativo proposta por Florival Pires de Lima, policial militar aposentado, objetivando a retificação do seu ato de aposentadoria, com base no art. 158 da LCE n. 26/93, para que passe a receber seus proventos conforme a patente de Tenente-Coronel, e por conseguinte, a promoção ao referido posto, em conformidade com a LCE n. 396/2010.
1.Ausência de interesse de agir
Na visão do Estado de Mato Grosso, a revogação da LCE n. 26/93, pela LCE n. 71/00, retirou do recorrido o interesse processual para propor a demanda.
Sem razão, porquanto, o ato de aposentadoria do recorrente se deu enquanto vigorava a LCE n. 26/93, sendo a pretensão inicial formulada com base no aludido ato normativo estadual, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse processual, na medida em que os proventos de aposentadoria regulam-se pela lei vigente ao tempo que o servidor reuniu os requisitos necessário para sua efetivação.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – RECOMPOSIÇÃO DE PROVENTOS – PRELIMINAR – TEMPESTIVIDADE DO MANDAMUS – ACOLHIDA – DECADÊNCIA AFASTADA – MÉRITO – LEI ESTADUAL N.o 6.764/96 – INAPLICABILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI EM VIGOR NA ÉPOCA DA APOSENTADORIA – SÚMULA N.o 359 DO STF – PROVENTOS MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não ocorre a decadência para impetração do mandamus para se discutir a recomposição de proventos de aposentadoria , visto que tal caracteriza-se como prestação de trato sucessivo.
Conforme Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, ao servidor público aplica-se, para a passagem a inatividade, a lei vigente à época da reunião dos requisitos necessários à aposentação.
Não se pode reconhecer o direito adquirido a regime jurídico, por compreender como mera expectativa de direito.(N.U 0003454-57.2015.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)
Logo, a preliminar não prospera.

2.Prescrição
Quanto à prescrição do fundo do direito, segundo o Estado, a ação foi proposta quando decorrido mais de 21 anos do ato que transferiu o servidor para a inatividade.
No entanto, o ato de retificação postulado refere-se ao direito reconhecido pelo Judiciário por meio do Acórdão n 89350/2011, publicado em 2012, sendo a ação originária proposta em outubro de 2014, logo dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20910/32.
Desta feita, não há que se falar em prescrição.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Consta que Florival Pires de Lima, então policial militar, foi transferido para a inatividade em 04.02.98, com proventos integrais referente à graduação de 1o Sargento QPPM, que exercia à época da aposentação. Por meio de decisão judicial proferida na Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação n. 89350/2011, foi determinada a retificação do ato de aposentadoria para a patente de Major QPPMT, em 23.07.13.
Assim é que, em razão da retificação alhures, Florival Pires de Lima, ajuizou a presente ação de retificação de ato administrativo, postulando, dessa vez, pela retificação do ato de aposentação na forma da LCE n. 26/93, art. 158, e a sua promoção ao posto de Tenente-Coronel de acordo com a LCE n. 396/2010.
O togado singular, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a retificação do ato de aposentadoria a fim de lhe assegurar o recebimento dos proventos de acordo com a patente de Tenente-Coronel, negando-lhe a promoção de posto.
Contra o édito judicial, insurgem-se, o Estado e o demandante.
De acordo com o Estado-apelante, a retificação do ato de reforma do recorrido se deu com base na LCE n. 271/07, por ter este exercido função de Oficial Regente da Banda de Música Militar, e não em razão de suposto direito à graduação superior, e, além disso, o art. 3o da LCE n. 71/00, revogou o art. 226 da LCE n. 26/93, o que afasta qualquer direito em obter a equiparação remuneratória.
Por sua vez o demandante, advoga o direito a percepção do subsidio de Tenente-Coronel e respectiva patente, por força das Leis Complementares n. 26/93 e 396/2010.
Referidos atos normativos assim dispõem, in verbis:
Art. 158 O Oficial da Polícia Militar que contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço, quando transferido para a inatividade, terá o cálculo de seus proventos referidos ao vencimento do posto imediatamente superior, se na Corporação existir posto superior ao seu.
§ 1° O Oficial da Polícia Militar, nas condições deste artigo, se ocupante do último posto na hierarquia da corporação ou de seu quadro, terá os cálculos de seus proventos aumentados de 20% (vinte por cento).

E, ainda:
Art. 1o Fica alterado o caput do Art. 1o , da Lei Complementar n° 195, de 08 de dezembro de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o Os militares estaduais que foram transferidos para inatividade até a data de 16 de novembro de 2000, com vencimento do posto ou graduação imediatamente superior, de acordo com os Arts. 158, § 1o , 159, 160, §§ 1o e 2o, e 226, §§ 1o , 2o e 3o, da Lei Complementar n° 26, de 13 de janeiro de 1993, revogados pelo Art. 5o da Lei Complementar n° 71, de 16 de novembro de 2000, serão promovidos ao posto ou graduação que serve de base para atribuição de seus proventos, independentemente dos requisitos previstos na Lei n° 3.604, de 18 de dezembro de 1974, e dos Decretos n° 2.458, de 20 de fevereiro de 1975, e n° 384, de 06 de setembro de 1995”.

De inicio, esclarece-se que a normativa invocada pelo Estado para afastar a pretensão do demandante, referente à revogação do art. 226 da LCE n. 26/93[1], pela LCE n. 71/2000, não se lhe aplica, haja vista que o seu ato de aposentadoria não ocorreu por incapacidade, como previsto no dispositivo alhures, mas a pedido por tempo de serviço, como constata-se do Ato à fl. 18, de modo que a ele se aplica a normativa do art. 158 da LCE n. 26/93, vigente à época em que reuniu os requisitos para a transferência para a inatividade.
Dessarte, como constou do ato de aposentação, o demandante, ora apelante, que a época exercia a patente de 2o SGT QPPM, foi aposentado com proventos integrais de 1o SGT QPPM, por contar com mais de 30 anos de serviços, na forma dos arts. 156, §1o, 157 e 161, I, II e IV, da LC n. 26/93.
Ocorre que por força de decisão judicial proferida no Acórdão n. 89350/2011, o demandante teve o seu ato de aposentadoria retificado, a fim de que a sua transferência para a inatividade mediante reserva remunerada, se desse na patente de Major –QPPM, cargo no qual deveria ter sido aposentado.
Sendo assim, por consequência, os efeitos da retificação retroagem ao ato originário que levou o servidor militar para a inatividade, publicado em 04.02.98.
Nessa época, como dito, o Estatuto dos Servidores Públicos Militares do Estado de Mato Grosso, era regulado pela LCE n. 26 de 13.01.93.
O Estatuto Peculiar previa no seu art. 158, que o Oficial Militar que contasse com mais de 30 anos de serviço quando transferido para a inatividade, perceberia os proventos referente ao posto imediatamente superior.
Nesse diapasão, com a retificação do ato de aposentadoria para o posto de Major, patente na qual o recorrente deveria ter sido aposentado, o cálculo de seus proventos seria com base no vencimento do posto imediatamente superior, que segundo a escala de hierarquia do Estatuto Peculiar (art. 18), refere-se a Tenente-Coronel, senão vejamos:
Art. 18 Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica na Polícia Militar são fixados no Quadro e parágrafos seguintes.
Círculo de Oficiais Superiores:
Coronel
Tenente-Coronel
Major

No entanto, o ato de retificação da aposentadoria do militar-apelante, apenas constou a retificação da patente, não consignando que transferência à inatividade seria referente aos proventos de Tenente-Coronel da QPPM, na forma do art. 158 da LCE 23/96 (fl. 19).
Esta Corte de Justiça já se pronunciou em casos análogos.
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE POSTO MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 26/1993 – SENTENÇA RATIFICADA.
1. O artigo 226, §§ 1o e 2o da LC 26/93, prescrevia que o servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 224 seria reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuísse na ativa.
2. Resta pacificado o entendimento de que, na senda da Súmula 359 do C. STF, “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.(N.U 0022674-22.2007.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2012, Publicado no DJE 08/02/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVALIDEZ PERMANENTE - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 26/93 - PROVENTOS CORRESPONDENTES À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO - POSSIBILIDADE - INCAPACIDADE A PARTIR DO ANO DE 1999 - EXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL - SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA - INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA MANIFESTA INCAPACIDADE - RETARDAMENTO DA APOSENTADORIA - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI NOVA MENOS FAVORÁVEL AO SERVIDOR - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIS ACTUM. Quando a incapacidade do servidor já é patente , pública e notória, como na hipótese de acometimento por síndrome de imunodeficiência adquirida, com repetidas licenças médicas, a demonstrarem, a mais não poder, a impossibilidade do exercício do cargo público, é juridicamente correta a sua aposentação, segundo critérios da lei em vigor à época da incapacidade. Recurso provido. (N.U 0091724-59.2010.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012)

Quanto à promoção ao posto de Tenente-Coronel. Escuda a pretensão com base no art. 1o da LCE n. 396 de 18.05.10, que segundo afiança, garantiu aos servidores militares transferidos para a inatividade até a data de 16.11.00, que tinham o direito de perceber o subsídio da patente superior, que fossem promovidos à graduação correspondente.
Art. 1o Fica alterado o caput do Art. 1o , da Lei Complementar n° 195, de 08 de dezembro de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o Os militares estaduais que foram transferidos para inatividade até a data de 16 de novembro de 2000, com vencimento do posto ou graduação imediatamente superior, de acordo com os Arts. 158, § 1o , 159, 160, §§ 1o e 2o, e 226, §§ 1o , 2o e 3o, da Lei Complementar n° 26, de 13 de janeiro de 1993, revogados pelo Art. 5o da Lei Complementar n° 71, de 16 de novembro de 2000, serão promovidos ao posto ou graduação que serve de base para atribuição de seus proventos, independentemente dos requisitos previstos na Lei n° 3.604, de 18 de dezembro de 1974, e dos Decretos n° 2.458, de 20 de fevereiro de 1975, e n° 384, de 06 de setembro de 1995”.

Referida norma, objeto de seguidas alterações, dispõe sobre a promoção dos militares estaduais inativos que percebem remuneração ao posto imediato, como sói o recorrente.
Na verdade, ao que se afigura, o ato normativo veio a adequar os proventos ao respectivo cargo, notadamente em relação àqueles servidores militares cujo ato de aposentação se dava em cargo de menor patente, mas com proventos do cargo de maior hierarquia, mas, a evidência, sem qualquer ônus financeiro, vejamos:
Art. 1o Os militares estaduais que foram transferidos para inatividade até a data de 15 de dezembro de 1998, com vencimento do posto ou graduação imediatamente superior, de acordo com os Arts. 158, § 1o, 159, 160, §§ 1o e 2o, e 226, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, revogados pelo Art. 5o da Lei Complementar no 71, de 16 de novembro de 2000, serão promovidos ao posto ou graduação que serve de base para atribuição de seus proventos, independentemente dos requisitos previstos na Lei no 3.604, de 18 de dezembro de 1974, e dos Decretos no 2.458, de 20 de fevereiro de 1975, e no 384, de 06 de setembro de 1995.
§ 1o Não fará jus às promoções previstas nesta lei complementar o servidor militar, em qualquer grau hierárquico, que passou para a reserva por motivos disciplinares.
§ 2o As alterações previstas nesta lei complementar não gerarão quaisquer direitos financeiros aos beneficiados, servindo tão somente para adequação do posto ou graduação correspondente aos seus respectivos vencimentos.
§ 3o Os ônus decorrentes dessa adequação correrão por conta do servidor militar interessado que já esteja na inatividade.
§ 4o Após efetivadas as promoções previstas no caput deste artigo, ficam vedadas quaisquer outras promoções a servidor militar, em qualquer grau hierárquico, na inatividade (redação originária).

Assim, razão assiste ao recorrente, no tocante.

Quanto ao pagamento das diferenças salariais, ao que se verifica referido pedido recursal não constou da ação primitiva, devendo ser objeto de ação própria.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Estado de Mato Grosso. Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Florival Pires de Lima, para determinar que o recorrente seja promovido ao posto ou graduação que serve de base para atribuição de seus proventos na forma da LCE n. 195, de 08 de dezembro de 2004 (alterada pela LCE 316/2010), sem qualquer ônus financeiro. Por conseguinte, em remessa necessária retifico a sentença a quo.
Outrossim, ante a sucumbência total do Estado de Mato Grosso, condeno ao pagamento da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4o, III, do CPC/15.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO; PROVEU PARCIALMENTE DE FLORIVAL PIRES DE LIMA E RETIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 1o de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 226 O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do Artigo 224 será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa